Tribunal: STF
Processo: Rcl 56817
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sorocaba em face de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0007769-45.2012.8.26.0000. 



    A autoridade reclamada encaminhou informações (Petição 95.116/2022), dando conta que:



    “Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência prestar informações em sede de Medida Cautelar na Reclamação em epígrafe, contra decisão monocrática que declarou prejudicados agravos em recurso especial e extraordinário interpostos pela Prefeitura de Sorocaba, oferecidos com base no art. 542 do CPC/73 (art. 1.042 do CPC/15). 



    De fato, houve erro interpretativo quanto à prejudicialidade dos referidos agravos, pois a discussão envolve multa aplicada no cumprimento de sentença, que ainda está em procedimento em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    Assim, a decisão reclamada foi reconsiderada para determinar o prosseguimento do feito, razão pela qual, salvo melhor juízo, a reclamação perdeu seu objeto”. (eDOC 11; grifei)



     Dessa forma, tendo em vista a reconsideração da decisão objurgada nesta reclamação, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente